Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731924-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDER CARVALHO MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O agravante Walder Carvalho Morais pugna pela concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. Verifica-se que, todavia, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer juntou declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho ou eventual procuração constituindo poderes para tanto. Diante disso, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, de extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone, despesas médicas relacionadas a seu transtorno do espectro autista (TEA) e de seu filho, o qual seu filho em tratamento contra um tumor cerebral raro, e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator